Tribunal: TJMT
Processo: 0001956-22.2015.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001956-22.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI - CPF: 038.389.521-97 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. CERCAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação do autor, o qual alegou cobrança vexatória por prestação de consórcio de motocicleta junto à empresa Cometa Moto Center. O juízo de origem rejeitou o pleito.

II. Questão em discussão

2. A alegação de cerceamento de defesa por não consideração das provas e não aplicação da inversão do ônus da prova, em contexto de relação de consumo.

III. Razões de decisão

3. O art. 370 do CPC permite ao juiz indeferir provas que considerem desnecessárias. O STJ confirma que a valoração da prova é atribuição do magistrado, sem que isso implique cerceamento de defesa, desde que a decisão seja fundamentada.

4. O autor não comprovou fatos constitutivos do seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, enquanto a empresa exibe fatos extintivos, impeditivos ou modificativos de direito, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando, com base no art. 370 do CPC, o magistrado fundamentalmente indefere a produção de prova considerada desnecessária. A facilitação da defesa do consumidor não o exime do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos, ajuizada em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de

custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega preliminarmente, cerceamento de defesa. Argumenta que em virtude da relação consumerista entre as partes, o ônus da prova deve recair sobre a parte requerida, ora apelada.

Requer a reforma do
decisum
para julgar a ação procedente pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 231483236).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor resultou de alegada cobrança indevida, considerada vexatória, de prestação vencida resultante de contratação de cota em consórcio de uma motocicleta CB1000, com valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) junto a empresa denominada Cometa Moto Center (Num. 231483205 – pág. 07). O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 231483231).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, em razão do juízo singular não considerar as provas trazidas ao feito, bem como não aplicar a inversão do ônus da prova (Num. 231483234 – pág. 03/04).

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Ademais, em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como acolher as teses defendidas. Assim, não logrou êxito em
provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.
A empresa requerida, ora apelada, por seu turno, carreou aos autos, documentos que contestam as afirmações constantes do apelo (Num. 231483236).

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa apelada se desincumbiu de seu ônus e comprovou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante do exposto, p
ela situação retratada nos autos, não se verifica a prática de qualquer ilicitude pela parte requerida. Mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024